Tribunal: STF
Processo: ARE 1213375
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso. Eis um trecho dessa decisão:
    “O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que não haveria compatibilidade de horário entre os cargos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    ‘Com efeito, consoante explicitado no decisum ora recorrido, o entendimento desta Corte era de que, inexistindo limitação legal ou constitucional da jornada de trabalho, bastava o preenchimento daqueles requisitos para que o servidor público pudesse exercer a acumulação de cargos. 
    …
    In casu, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 129/130): 
    ‘No caso, a compatibilidade de horários constitui problema insuperável. A impetrante ocupa dois cargos de enfermeira, um no Hospital Federal de Ipanema, com carga horária de 40 horas semanais (fls. 27 e 31), e outro no Hospital Municipal Souza Aguiar, com carga horária de 32,5 horas semanais (fl. 28). De acordo com os documentos às fls. 27/28, a impetrante trabalha no Hospital Federal de Ipanema, de 7h às 19h, em escala de 12 x 60, e no Hospital Souza Aguiar, no horário de 19h às 7h, em regime de 12 x 60h. Ou seja, deveria trabalhar 12 horas consecutivas e descansar 60 horas. A alegação de que a impetrante trabalha com carga parcialmente reduzida é insuficiente para autorizar a cumulação, pois essa situação é mutável. E o problema é que, ao final, o regime de plantão ocorre sem o necessário descanso...”
    Vê-se, portanto, que não merece reforma o aresto atacado.’ (eDOC 5, p. 117/120)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.”. (eDOC 8)
    No agravo regimental, sustenta-se a não incidência da Súmula 279 no caso. Argumenta-se que a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos está prevista na CRFB/88 e é assegurada quando há compatibilidade de horários e respeito ao teto remuneratório, conforme artigo 37, incisos XI e XVI, após a Emenda Constitucional 34/200. 
    Alega-se que, a despeito de possuir dois cargos públicos de enfermeira, a parte agravante sempre respeitou a compatibilidade da carga horária exigida. Afirma-se que a Administração Pública não pode criar normas que visem a restringir o direito da parte recorrente de acumular os cargos, com base em um no acórdão do TCU e no parecer da AGU, os quais não possuem força normativa, sob pena de afrontar a CRFB/88. 
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão contante no eDOC 14.
    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 8 e passo à nova apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE. CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 60H. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem o entendimento de que é razoável e proporcional a limitação de 60 horas semanais estabelecida pelo Acórdão TCU 2.133/2005 e pelo Parecer GQ-145/98 da AGU à jornada de trabalho dos servidores que se submetam acumuladamente a mais de um regime de trabalho. 2. Agravo interno desprovido”. (eDOC 5, p. 115) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e XVI, “c”, do texto constitucional, e art. 17, § 2º, do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a parte recorrida não pode impedir a cumulação de cargos com base na impossibilidade de ultrapassar o quantum de carga horária semanal estipulada no Parecer no GQ 145/98 da AGU combinado com o Acórdão 2.133/2005 do TCU. 
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese dos autos, verifico que o tribunal de origem assentou ser razoável e proporcional a limitação de 60 horas semanais estabelecida pelo Acórdão TCU 2.133/2005 e pelo Parecer GQ-145/98 da AGU à jornada de trabalho dos servidores que se submetam acumuladamente a mais de um regime de trabalho. 
    Inicialmente, registro que esta Suprema Corte já assentou a impossibilidade da limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE LIMITA A JORNADA SEMANAL DOS CARGOS A SEREM ACUMULADOS. PREVISÃO QUE NÃO PODE SER OPOSTA COMO IMPEDITIVA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. 
    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à compatibilidade de horários entre os cargos a serem acumulados, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III - Agravo regimental improvido.” (RE 633298 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ 14.2.2012)
    Nesses termos, observo a impossibilidade de limitação de jornada pela aplicação do Parecer GQ-145/1998/AGU e da decisão proferida pelo TCU (Acórdão 2242/2007), como ocorreu na hipótese dos autos.
    No mesmo sentido, também, a decisão proferida no julgamento do ARE 1.094.588, Rel. Ministro Celso de Mello, do qual colho o seguinte trecho: 
    ‘[...] 
    Cumpre destacar, no tema ora em análise, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão proferida pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (ARE 693.868/SC), no sentido de que “Pela jurisprudência do Supremo Tribunal, não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República”. 
    Vale referir, ainda, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a propósito de questão assemelhada à suscitada em sede recursal extraordinária (AI 762 .427/GO Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 799.251/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)’ (grifos no original). 
    Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, possibilita a acumulação de cargos na área de saúde, quando verificada a compatibilidade de horários. Entretanto, não há, no referido preceito, nenhuma restrição à carga horária das atividades acumuláveis, bastando, apenas, a possibilidade de conciliação. Nesse contexto, entendo que a AGU e o Tribunal de Contas – no Parecer GQ-145/1998/AGU e no Acórdão 2242/2007, respectivamente – extraem do texto constitucional limitação que nele não é expressa. 
    Verifico, assim, que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área da saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CF/88, ART. 37, XVI, ‘c’. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a possibilidade da acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se incluem os assistentes sociais. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (RE-AgR 553.670, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010). 
    Vale ressaltar que a Constituição Federal, ao autorizar a acumulação de cargos, não exige que agentes públicos preencham requisitos atinentes a deslocamento, alimentação, repouso etc., sendo certo que o efetivo cumprimento da jornada de trabalho respectiva – em cada um dos cargos acumulados – constitui atribuição específica do setor de recursos humanos responsável.
    Por oportuno, a Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos, em sessão plenária realizada no dia 29 de março de 2019, aprovou o judicioso Parecer-Plenário nº 1/2017/CNU-DECOR/CGU/AGU, o qual trata da compatibilidade de horários e da acumulação de cargos e empregos públicos, superando o entendimento do Parecer GQ-145. Outrossim, restou aprovada a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017, com a seguinte redação: 
    “Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 005/2017, de 29 de março de 2017. 
    A compatibilidade de horários a que se refere o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988 deve ser analisada caso a caso pela Administração Pública, sendo admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos”.
     Desse modo, segundo a tese firmada pelo plenário da AGU ao revogar e pedir a revisão do Parecer GQ-145 – que limitava a 60h semanais a jornada total no acúmulo de cargos públicos o novo entendimento –, considerou que é inválida a regulamentação administrativa que impõe limitação de carga horária semanal como empecilho para a acumulação de cargos públicos. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, “c”, da CF/88 (art. 932, V, b, do CPC). Invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente